Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012584-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE:
THIAGO MULLER
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do procedimento criminal n.o 1001079-53.2020.811.0021, em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao periculum libertatis, na medida em que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; por indivíduo primário, trabalhador, sem antecedentes criminais, com endereço certo no distrito da culpa e família constituída, demais disso, o paciente colaborou com os policiais ao confessar a existência de entorpecentes em sua mochila, de modo que sua conduta sequer teria colocado em risco a sociedade, porquanto frustrado o transporte da droga pelo trabalho policial; a demonstrar a carência de elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ oferece riscos à ordem pública, à regular instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as acautelatórias não prisionais previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal.
Com base em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
O remédio heroico veio instruído com procuração e a documentação digital registrada sob o ID 46298971 e ID 46298972.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial do writ com a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, me parece que a prisão preventiva imposta ao encarcerado encontra-se alicerçada em argumentos válidos e objetivos, que bem satisfazem os requisitos legais da medida extrema, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Isso porque, em uma análise perfunctória dos autos, constatei que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o increpado estaria envolvido com o narcotráfico, evidenciados pelos depoimentos colhidos na repartição policial e pelo próprio auto de prisão em flagrante (ID 46298972, p. 75-78), tudo a evidenciar o fumus comissi delicti.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade do agente, reveladas pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [COCAÍNA E MACONHA], bem como pela existência de registros criminais anteriores em desfavor deste, argumentos que, em princípio, revelam-se idôneos, pois em consonância com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 06 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além do mais, não se descuida que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não garantem a liberdade provisória almejada (ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT), valendo acrescentar, de outro lado, que a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THIAGO MULLER.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator